Tribunal: TJES
Processo: 5012587-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012587-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012587-29.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, GILCEMAR MARTINS DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interpostos pela
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
em face da sentença proferida em ID 16781590, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e GILCEMAR MARTINS DE OLOVEIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR a ré no pagamento de R$1.000,00, para cada Autor, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento , ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; b) CONDENAR a ré no pagamento de R$1.033,68, pelo prejuízo material, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso dos requerentes e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; c) Julgar improcedente o pedido de repetição do indébito.“

Inconformado, em sede de recurso o recorrente requer: “[...]
seja julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda, condenando os Recorridos em custas e honorários advocatícios; ou ainda, sejam reduzidos os valores arbitrados pelo MM. Juiz “a quo” referentes aos danos morais. [...]”

O recorrido requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O recorrente requer que todas as intimações sejam feitas em nome de GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA, OAB/BA 22.772.
Defiro o pedido
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 16781590 que: “[...]
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual os autores afirmam ter adquirido passagens aéreas com a ré, em voo a ser operado de Vitória para Campo Grande, pelo valor de R$1.033,68. Alegam que, na data da viagem, a ré cancelou todas as operações no aeroporto de vitória, sem que houvesse acomodação em outra aeronave ou reembolso do valor da passagem. Em razão dos fatos, pleiteiam pela condenação da requerida em danos morais, além de danos materiais de R$1.033,68, os quais pretendem o ressarcimento em dobro.
[...]”.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Preliminarmente, o recorrente requer que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois alega que os problemas narrados na inicial são de responsabilidade da companhia aérea OCEANAIR.

Entendo que a alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar.
A requerida, à época dos fatos, atuava em parceria com a Avianca Brasil e ambas utilizavam o mesmo nome fantasia, razão pela qual o consumidor pode demandar contra qualquer uma das empresas.

A corroborar, o juízo
a quo
apresentou julgado neste sentido, vejamos:

“[...] JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA SEM REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. III. Preliminarmente, as empresas A
EROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras, ademais, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
.(TJ-DF 07406437520198070016 DF 0740643-75.2019.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

No que se refere à alegação de prescrição bienal, tal tese não se sustenta. A relação
in casu
é de consumo, razão pela qual deve ser aplicada as regras do CDC, e não do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Dessa maneira

o prazo prescricional a ser aplicado é de 5 anos previsto no art. 27 do CDC.

A relação de consumo existente entre as partes é indiscutível, razão pela qual a responsabilidade da parte requerida se torna objetiva e, por isso responde, sem a indagação de culpa, pelos danos causados ao consumidor em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços (CDC, arts. 6º VI e 14), valendo frisar, por oportuno, que há a presunção de boa-fé dos fatos alegados pela parte requerente, conforme se destaca pela técnica do art. 4º, I e III, também do CDC.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

No presente caso, entendo que o autor conseguiu, minimamente, demonstrar os fatos alegados na exordial, quais sejam: o cancelamento do voo e a não reacomodação dos autores em outro voo.

Em contrapartida, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Desta maneira, não restam dúvidas sobre a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, pois a recorrente é responsável solidária pelo vício na prestação dos serviços, nos termos do parágrafo único do art. 7 e art. 14 do CDC.

Por todo o exposto os danos morais e materiais são devidos.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada autor se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20%, do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso, mas lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus fundamentos. Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20%, do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)